Tribunal: TJSP
Processo: 1015498-29.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia elétrica. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Desinteresse da

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia elétrica. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Desinteresse da Autora na produção da prova pericial, defendendo a eficácia probatória dos laudos técnicos unilaterais impugnados pela Autora. Improcedência do pedido inicial. Modificação da maneira de decidir para alinhamento ao posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015498-29.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015498-29.2019.8.26.0625 -Voto no 32345
2
Apelação Cível – no 1015498-29.2019.8.26.0625
Apelante/Ré:
EDP
SÃO
PAULO
DISTRIBUIÇÃO
DE
ENERGIA S/A
Apelada/Autora:
PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS GERAIS
MM. Juiz de Direito: José Claudio Abrahão Rosa
Comarca de Taubaté 1a Vara Cível
Voto no 32345
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DE
OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por
oscilação no sistema de energia elétrica. Responsabilidade civil
objetiva da concessionária de serviços públicos. Necessidade
de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má
prestação de serviços da Ré. Desinteresse da Autora na
produção da prova pericial, defendendo a eficácia probatória
dos laudos técnicos unilaterais impugnados pela Autora.
Improcedência do pedido inicial. Modificação da maneira de
decidir para alinhamento ao posicionamento da Câmara
julgadora. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
regressiva
de
ressarcimento de danos” ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS contra EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S/A, julgado procedente o pedido pela r. sentença, cujo relatório adoto (fls.
418/419), para condenar a Ré ao pagamento à Autora da quantia de R$
4.309,27, atualizada monetariamente a partir do desembolso e acrescida de
juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015498-29.2019.8.26.0625 -Voto no 32345
3
condenou a Ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (fls. 428/440), ao qual a Autora apresentou contrarrazões às fls.
447/452.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou procedente o pedido formulado em
ação regressiva de danos materiais ajuizada por seguradora contra
concessionária de serviço público (fornecimento de energia elétrica), em razão
dos prejuízos ocasionados aos equipamentos eletrônicos de seus segurados
por má prestação dos serviços da Ré. A Ré foi condenada a Ré ao
ressarcimento da Autora pelo pagamento da indenização securitária a seus
segurados, atualizada a partir do desembolso e acrescida de juros de mora a
partir da citação.
Diante do resultado de procedência do
pedido inicial, a Ré apelou, sustentando, em síntese, a falta de comprovação
do nexo de causalidade entre os danos causados aos equipamentos e a
alegada falha na prestação de serviços.
O recurso merece provimento.
A hipótese dos autos versa sobre suposta
responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público em razão
de suposta oscilação no sistema de energia elétrica (ato ilícito), sob o prisma
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Na responsabilidade objetiva, o Estado e
as empresas de direito privado que prestam serviço público respondem pelos
danos que causarem ao usuário ou a terceiro independente de dolo ou culpa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015498-29.2019.8.26.0625 -Voto no 32345
4
bastando apenas a relação de causalidade entre a atividade administrativa e o
dano sofrido pelo usuário ou terceiro. O Estado e as empresas privadas estão
vinculadas a um dever de incolumidade, assim, a violação acarreta o dever de
indenizar independentemente de culpa. E na teoria do risco administrativo, a
responsabilidade do Estado e das empresas privadas é pelo risco criado por
sua atividade administrativa, mas o Estado e a empresa privada podem excluir
sua responsabilidade se afastarem o nexo causal, ou seja demonstrarem culpa
exclusiva da vítima, “caso fortuito ou força maior”, e fato exclusivo de terceiro.
No caso em exame, a Ré afirmou em
suas razões recursais que não existe nexo causal entre o fato ocorrido e o
dano experimentado pela seguradora, e que os danos decorreram de fato não
atribuível à concessionária e completamente desconhecido.
Com relação à prova do nexo de
causalidade entre os danos e a suposta má prestação de serviços da Ré,
modifico a maneira de decidir para alinhar-me ao posicionamento da Câmara
julgadora, reconhecendo a insuficiência probatória dos laudos produzidos
unilateralmente pela seguradora e impugnados pela Ré, tornando
indispensável a produção da prova pericial para a elucidação de tal ponto
controvertido.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS
REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA
REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS
PERTENCENTES A SUAS SEGURADAS
AUTORA NÃO PRESERVOU OS
EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL
ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA
REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO - LAUDOS TÉCNICOS AMEALHADOS AOS
AUTOS QUE SÃO GENÉRICOS AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS
POR OSCILAÇÃO DE REDE/VARIAÇÃO DE TENSÃO/QUEDA DE ENERGIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015498-29.2019.8.26.0625 -Voto no 32345
5
RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA APELO
PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1000392-15.2020.8.26.0068; Relator
(a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de
Registro: 17/07/2020)
“Prestação de serviços de energia elétrica.
Ação regressiva. Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos da
segurada. Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade
não comprovado. Indenização indevida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
Cível
1000704-08.2019.8.26.0397;
Relator
(a): Cesar
Lacerda;
Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Nuporanga - Vara Única;
Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)
Na hipótese dos autos, em réplica à
contestação, a Autora não manifestou interesse na produção da prova pericial,
defendendo a suficiência e eficácia probatória dos laudos técnicos acostados
aos autos (fls. 37 e 55).
Desse
modo,
a
Autora
não
se
desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
Portanto, ausente a comprovação do
dano e do nexo causal entre o suposto dano sofrido e a prestação do serviço
pela Ré, não há que se falar em responsabilidade da concessionária pela
restituição do valor pago pela Autora aos segurados, por ausência de
demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil, devendo a r.
sentença ser reformada.
Assim, o recurso de apelação da Ré
merece provimento, para reforma integral da r. sentença, com o julgamento de
improcedência do pedido de ressarcimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015498-29.2019.8.26.0625 -Voto no 32345
6
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, PARA REFORMAR
a r. sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial. A sucumbência
passa a ser da Autora, que fica condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora